Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração na apelação cível. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Decreto-lei 911/69. Pagamento da integralidade do débito pendente. Inocorrência. Gratuidade de justiça. Manutenção do benefício. Ausência de vícios. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração da autora, nesta sede embargante, em face de acórdão que negou provimento a ambas as apelações, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a liminar de busca e apreensão do veículo, para consolidar a posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente, tornando a apreensão definitiva em favor da parte autora, bem assim deferiu gratuidade de justiça à ré.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. Não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação da embargante na interposição de recurso manifestamente protelatório, como requerido em contrarrazões, pois essa situação não restou evidenciada.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 99, §§ 3o e 4o; art. 1.022; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.